Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-77.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROTATÓRIA. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM.
1. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, a questão deve ser dirimida mediante a análise da dinâmica do acidente e das normas de trânsito.
2. De acordo com o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
3. O artigo 29, incisos II e III, alínea b, do mesmo código estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, devendo ser observada a preferência de quem circula pela rotatória. Portanto, age com culpa aquele que não observa as condições da via para ingressar em faixa preferencial e causa dano ao outro motorista.
4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente vencida pagará custas e honorários, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A súmula do julgamento servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.